Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-36.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÂO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Vias de fato – Preliminar afastada - Desnecessidade de representação da vítima – Ação pública incondicionada - Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu - Pena e regime prisional adequados – Recurso não provido.